Tribunal: TJSP
Processo: 1505838-21.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples em continuidade – Recurso da Defesa – Princípio da insignificância – Impossibilidade – Tal postulado não pode beneficiar criminosos habituais, sob pena de estimular-se a prática delitiva - Absolvição por falta de provas – Inadmissibilidade – Conjunto probatório suficiente à condenação – Palavra dos policiais e demais provas acostadas aos autos aptas a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples em continuidade – Recurso da Defesa – Princípio da insignificância – Impossibilidade – Tal postulado não pode beneficiar criminosos habituais, sob pena de estimular-se a prática delitiva - Absolvição por falta de provas – Inadmissibilidade – Conjunto probatório suficiente à condenação – Palavra dos policiais e demais provas acostadas aos autos aptas a ensejar a condenação do acusado – Penas impostas adequadas à espécie - Aplica-se o regime inicial fechado para o condenado a pena igual ou inferior a 4 anos que, além de reincidente, tiver circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes no caso concreto – Precedentes do STJ - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505838-21.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOEL DIAS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Joel Dias, ficando mantida a r.
decisão ora hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505838-21.2018.8.26.0032 -Voto no 41.371
2
Voto no 41.371 – Araçatuba
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1505838-21.2018.8.26.0032
Relator: Sérgio Ribas
Apelante: Joel Dias
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto simples em continuidade

Recurso
da
Defesa

Princípio
da
insignificância

Impossibilidade Tal postulado não pode beneficiar criminosos
habituais, sob pena de estimular-se a prática delitiva - Absolvição
por falta de provas Inadmissibilidade Conjunto probatório
suficiente à condenação Palavra dos policiais e demais provas
acostadas aos autos aptas a ensejar a condenação do acusado
Penas impostas adequadas à espécie - Aplica-se o regime inicial
fechado para o condenado a pena igual ou inferior a 4 anos que,
além de reincidente, tiver circunstância judicial desfavorável,
como os maus antecedentes no caso concreto Precedentes do
STJ - Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por
Joel Dias, contra r. sentença de fls. 208/210, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a acusação, e o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 29
(vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, caput, por
duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.
Inconformado com a r. sentença de primeiro
grau, recorre a d. defesa do réu, com razões de Apelação às fls. 222/225, pleiteando
a absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, pretende a redução da pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505838-21.2018.8.26.0032 -Voto no 41.371
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado pelo Ministério Público, o qual postula o não provimento do apelo
interposto (fls. 229/234).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se a fls. 253/260, apresentando parecer pelo desprovimento do
recurso interposto.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 13 de fevereiro
de 2018, por volta das 09h40, no estabelecimento comercial denominado Casa de
Pesca Paraíso, localizado na Rua Marcílio Dias no 748, Bairro São Vicente, nesta
Cidade de Araçatuba, o acusado subtraiu, para si, uma (01) vara de pesca telescópio
Daiwa, uma (01) vara de pesca telesco+ pica Otoni, duas (02) varas de pesca
telescópio pica Combate e três (03) varas de pesca telescópio Náutica, descritas e
avaliadas a fls. 58 em quatrocentos e vinte reais (R$ 420,00), de propriedade da
vítima.
Consta, também, que, no dia 13 de março de
2018, por volta das 11h50, naquele mesmo estabelecimento comercial, o
denunciado subtraiu, para si, de Celso Akiyoshi Shibuya, outras três (03) varas para
molinete, descritas e avaliadas a fls. 58 em cento e cinquenta reais (R$ 150,00).
As
provas
carreadas
para
os
autos
efetivamente, comprometem o réu ora apelante.
Isto porque, o acusado, em Juízo, confessou a
prática dos furtos (fls. 213 -sistema Saj).
A sua confissão foi confirmada pelas demais
provas acostadas aos autos, sobretudo o depoimento do ofendido Celso Akiyoshi
Shibuya, proprietário do estabelecimento vítima, o qual relatou que ao conferir os
produtos do estabelecimento, notou a falta de diversas varas de pesca. Esclareceu
que em razão disso analisou as imagens da câmera de segurança e constatou a
prática do furto em várias datas pela mesma pessoa. Tanto na delegacia de polícia
quanto em juízo reconheceu o apelante e não tem dúvidas de que é a pessoa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505838-21.2018.8.26.0032 -Voto no 41.371
4
apareceu nas imagens praticando os furtos (fls. 05 e 213 -sistema Saj).
No caso vertente, suas declarações constituem
a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se
tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial
relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)” (STJ Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo 5a Turma HC no 311331/MS DJe 08/04/2015).
O policial militar Tales Gargantini Pace, por
seu turno, confirmou que a vítima o procurou e lhe mostrou as imagens da câmera
de segurança onde o apelante subtraía carretilhas e molinetes de sua loja. Foram
efetuadas diligências e o acusado foi localizado, inclusive trajando a mesma roupa
que aparecia na filmagem. Efetuada revista pessoal, em poder do apelante foi
apreendida a quantia de dez reais em dinheiro, sendo que ele admitiu que havia
vendido a carretilha para terceira pessoa. Informou que o réu foi reconhecido pelo
ofendido (fls. 46 e 213 sistema Saj).
Este é o conjunto probatório, que se revela
coerente e harmônico, apto a autorizar a prolação de um decreto condenatório em
desfavor do réu, não havendo como absolvê-lo por insuficiência de provas. Afinal, o
próprio réu confessou o crime praticado em Juízo.
Igualmente, não há que se falar em absolvição
da apelante por atipicidade material, com base no princípio da insignificância, com
fundamento no art. 386, inciso III do CPP.
Assim, apesar de o valor da “res” ser
considerado de pequeno valor, é certo que a acusado possui várias condenações
anteriores, sendo possuidor de maus antecedentes e reincidente (conforme se pode
verificar pela folha de antecedentes de fls. 92/144).
Com efeito, o furto desvelado nestes autos
não é fato isolado na vida do apelante. Não há dúvidas de que, no caso em análise, a
aplicação do princípio da insignificância serviria como um estímulo à reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505838-21.2018.8.26.0032 -Voto no 41.371
5
criminosa.
Confira-se o entendimento do C. STJ:
“FURTO (ARTIGO 155 DO CÓDIGO
PENAL). ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. BEM DE VALOR
ÍNFIMO.
IRRELEVÂNCIA.
ACUSADO
PORTADOR
DE
MAUS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a
nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A conduta
narrada nos autos se amolda tanto à tipicidade formal e subjetiva, quanto à
tipicidade material, que consiste na relevância jurídico-penal da ação, pois destacou-
se que o furto em questão não representa fato isolado na vida do paciente, que
possuiria outros registros criminais, impondo-se, portanto, a incidência da norma
penal de modo a coibir a reiteração criminosa” (STJ Ministro Jorge Mussi 5a
Turma HC no 295261/SP DJe 27/08/2014).
Diferente não é o posicionamento do Pretório
Excelso:
“Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO.
CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM
DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se
caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e,
assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja
marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de
reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2.
Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade
envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples
expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa
em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505838-21.2018.8.26.0032 -Voto no 41.371
6
do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando
formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só
pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni),
levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de
irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a
pena ou a persecução penal. 3. Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à
atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente
em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente
típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente
comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se pode
considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica, de quem pratica
delito contra o patrimônio enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática do
mesmo delito. 5. Ordem denegada” (STF Rel. Ministro Teori Zavascki 2a Turma
HC no 112653/MG Dje 01/08/2014).
Logo, sendo a conduta do acusado típica (sob
o aspecto formal e material), antijurídica e culpável, de rigor manter a condenação
de Joel Dias.
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura
para demonstrar a responsabilidade criminal da acusada pelo crime constante do
artigo 155, caput, c.c. o artigo 71, do Código Penal.
A dosimetria da pena imposta não merece
reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada
acima do piso mínimo legal, pois o MM Magistrado acertadamente considerou a
existência de circunstâncias desfavoráveis, perfazendo 01 ano e 02 meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso.
A combativa Defesa postula a fixação da pena-
base no mínimo legal, sustentando que esta fora muito exacerbada.
Sem razão, no entanto.
Isto porque, verifica-se que os aumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505838-21.2018.8.26.0032 -Voto no 41.371
7
realizados foram corretos. Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo
o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas
quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal
básico.
Foi o que ocorreu no caso ora em comento,
pois as majorações operadas pela r. decisão ora hostilizada mostraram-se razoáveis e
adequadas à espécie, considerando, sobretudo, a culpabilidade do ora apelante e a
gravidade dos fatos, os maus antecedentes e a reincidência do acusado.
Portanto, observa-se que o aumento da pena-
base está devidamente motivado na valoração negativa das circunstâncias do delito
e na culpabilidade intensa do acusado o que afasta a suposta violação do artigo 59
do Código Penal, devendo prevalecer, sendo certo ainda que a confissão do acusado,
na segunda fase dosimétrica foi utilizada para redução das penas impostas.
Demais disso, o E. STJ já deixou assentado
que A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é
uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie (AgRg no
AREsp 1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Nesta senda, inviável o pedido de redução das
penas-base
Em
segunda
fase,
pela
agravante
da
reincidência, a reprimenda foi aumentada em um quarto, perfazendo um (1) ano,
cinco (5) meses e quinze (15) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa,
no valor unitário mínimo e, em seguida, tendo em vista a atenuante da confissão, a
reprimenda foi reduzida em 1/6 (um sexto), perfazendo (1) ano, dois (2) meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505838-21.2018.8.26.0032 -Voto no 41.371
8
dezessete (17) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Por derradeiro, pela continuidade delitiva, à
luz do disposto no artigo 71 do Código Penal, a reprimenda foi majorada em um
sexto, totalizando uma pena final de um (1) ano, quatro (4) meses e vinte e nove
(29) dias de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no valor unitário
mínimo, nada havendo que se alterar.
O regime inicial fechado apresentou-se
adequado à espécie, na medida em que é cediço que o agente possuidor de maus
antecedentes, além de reincidente, a ele deve ser imposto o regime inicial mais
gravoso, ainda que a pena que lhe foi imposta seja inferior a 4 anos, sendo, portanto,
inaplicável, à espécie, o Enunciado n. 269 da Súmula do STJ.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(HC no
138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação.
Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o
regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4.
Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de
constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC no
131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16).
Logo, mantem-se o regime inicial fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505838-21.2018.8.26.0032 -Voto no 41.371
9
para o cumprimento da pena imposta.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Joel Dias, ficando mantida a r. decisão ora
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS

Relator